Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO DEVEDOR E DA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO USADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
2. A determinação para apresentação de documentos pessoais do devedor e da avaliação do veículo usado como objeto da garantia não são documentos essenciais à propositura da ação. Ademais, não representam qualquer óbice ou dificuldade ao julgamento de mérito da lide.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.